Tribunal: TJBA
Processo: 8000090-53.2021.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000090-53.2021.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDNALDO ANSELMO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN, NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS REALIZADAS EM SISTEMAS CONVENIADOS. VALIDADE. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA SOBRE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DÉBITO COMPROVADO.
SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Monitória ajuizada por instituição financeira em face de consumidor, visando à cobrança de débito oriundo de Cédula de Crédito Bancário. Diante da não localização do réu, procedeu-se à citação por edital, com posterior nomeação da Defensoria Pública como curadora especial.
Sentença da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Itajuípe julgou procedente o pedido monitório para constituir o título executivo judicial no valor de R$ 19.097,22, com condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10%.
Recurso de Apelação interposto pelo réu, representado pela Defensoria Pública na condição de curador especial, arguindo nulidade da citação por edital por falta de esgotamento de diligências e ausência de requisitos formais no edital.
Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões preliminares a apreciar: (i) saber se houve o esgotamento dos meios de localização do réu antes da citação ficta; (ii) saber se a ausência de advertência sobre curador especial no edital gera nulidade.
No mérito, a questão consiste em: (iii) verificar a legalidade da constituição do título executivo judicial diante das provas constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As preliminares de nulidade da citação não merecem acolhimento. O magistrado sentenciante autorizou a citação editalícia após a realização de quatro diligências em sistemas conveniados (SIEL, SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD), além de tentativas por oficial de justiça e contatos telefônicos, restando caracterizado o local incerto. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a busca em cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços satisfaz o requisito de esgotamento.
A ausência de advertência sobre a nomeação de curador especial no edital constitui irregularidade formal que não enseja nulidade quando inexistente o prejuízo. No caso, a Defensoria Pública atuou zelosamente como curadora especial, garantindo o contraditório e a ampla defesa.
No mérito, os documentos que instruem a inicial são provas hábeis ao ajuizamento da Ação Monitória, restando demonstrada a prova escrita do crédito de financiamento realizado com a parte ré.
Quanto aos honorários advocatícios, o desprovimento integral do Recurso autoriza a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:
"A citação por edital é válida quando precedida de diligências razoáveis na busca do endereço da parte ré, inclusive com a consulta aos sistemas informatizados à disposição do Juízo. A ausência de advertência sobre curador especial no edital não gera nulidade, por si só, se a parte for efetivamente assistida por curador, inexistindo prejuízo à defesa."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 256, 257 e 701.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1971968 DF; TJ-BA, Apelação 0800149-77.2015.8.05.0274; TJ-BA, Apelação 8000833-31.2016.8.05.0154.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000090-53.2021.8.05.0119, em que figuram como Apelante EDNALDO ANSELMO DOS SANTOS e como Apelado DACASA CONVOLATA S/A – EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta por Ednaldo Anselmo dos Santos, mantendo integralmente a sentença recorrida, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 5%, alcançando o percentual total de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .